Tribunal: TJDFT
Processo: 0000220-59.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Homicídio tentado. Pronúncia. Desclassificação para lesão corporal.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.
2 - Somente se desclassifica a tentativa de homicídio para lesão corporal se demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.
3 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.